Tribunal: TJPA
Processo: 0812027-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812027-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: DELTA PUBLICIDADE S A, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por Convicon Conteiners de Vila do Conde S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (processo: 0844847-33.2018.8.14.0301), promovida por DELTA PUBLICIDADE S.A. e TELEVISÃO LIBERAL S/A em face de

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, DIGITAL PAGES PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA, AGENCE FRANCE PRESSE, INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES, CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A, COPY SUPPLY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, EDITORA REFERENCIA LTDA, EDITORA REFERENCIA LTDA, FR TEGNER TROFEUS EPP, STEMAC S/A GRUPO DE GERADORES, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão de qualquer inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito que tenha por objeto o contato de discutido nos autos.

Inconformado com
decisum
, sustenta em suas razoes recursais que o agravado, na origem, não esmiúça os débitos, tratando-os de maneira genérica, como se não tivessem qualquer particularidade.

Sustenta que permanece no mesmo endereço constante na nota fiscal, que inclusive manteve contato com as devedoras via e-mail onde houve negociação/diálogo frutífero entre as partes no que tange a redução dos valores em aberto e que os valores foram protestados com os números históricos, sem qualquer encargo.

Aduz que é incontroverso que a dívida é devida e que foram enviadas notificações extrajudiciais, pois houve o efetivo envio tanto pela Agravante (em anexo conforme se verifica no ID nº. 6562701 – Pagina 43, 44, 45 e 46), quanto pelo SERASA, sendo desnecessário o aviso de recebimento, nos termos da súmula 404 do STJ.

Acentua a presença da fumaça do bom direito porque o agravado reconhece a prestação do serviço, reconhece que não realizou o pagamento do débito, não colaciona o comprovante de pagamento e não presta caução, porém que se beneficia da decisão recorrida, impossibilitando a cobrança pelo Agravante, legítima credora.

Quanto ao periculum in mora, alega que a não concessão da liminar acarreta em perpetuação do débito reconhecido/incontroverso e a impossibilidade de restabelecimento do valor ainda em aberto nos órgãos de proteção ao crédito.

Recebidos os autos por esta relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id 5895567)

As contrarrazões foram ofertadas ao id 6135080, pugnando pela manutenção da decisão interlocutória considerando que houve demonstração efetiva de que foram indevidamente consideradas inadimplentes e sequer foram notificadas acerca do fato. Pontuam sobre a irregularidade dos protestos e negativações, eis que não fora previamente notificada. Por fim, alega que a dívida pleiteada está alcançada pela prescrição. Requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o recurso em analisar a exatidão ou não da decisão a quo que deferiu a tutela de urgência para obstar e/ou retirar o nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito que envolvam o instrumento contratual discutido nos autos.

Como é cediço, o artigo 300 do CPC/2015 indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos da tutela de urgência, colhe-se da doutrina:

“A tutela de urgência, seja pela técnica cautelar, seja pela antecipatória, exige, para sua concessão, a presença do fumus boni juris e de periculum in mora ou, se preferir literalidade do novo Código, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...)

O fumus boni juris – ou, como também se costuma designar “aparência do bom direito” – ou ainda a probabilidade do direito é aqui empregada como sinônimo de uma cognição sumária, não exauriente, sem maiores preocupações em estabelecer graus distintos de intensidade para formar o convencimento do juiz.

(...)

O convencimento do juiz, diante da necessidade de uma tutela de urgência, é determinado à luz da especificidade do caso concreto, de acordo com uma série de fatores, não só pela demonstração prévia dos fatos e do direito, mas principalmente pela intensidade do periculum in mora demonstrada.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória tutela de urgência e tutela de: evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. – (Coleção Liebman / coord. Tereza Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini). p. 202/203.)

Ao apreciar o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, asseveram que:

“A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, = como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (i Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)

Nesse contexto, para o deferimento da tutela provisória de urgência,

julgador deve identificar elementos que indiquem a probabilidade do direito do requerente. Atutela provisória de urgência pressupõe, ainda, existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

No caso, o recurso em tela se presta para revogar a liminar que determinou o impedimento de inserir o nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, do exame dos autos originários, observa-se pelos documentos carreados ao id ID nº. 6562701 – Pagina 43, 44, 45 e 46 dos autos de origem (processo: 0844847-33.2018.8.14.0301) não atestam se o recorrido foi notificado previamente acerca dos débitos, isto é, inexiste comprovação de que o agravado tenha sido informado previamente acerca da negativação e do posterior protesto.

Assim, em sede de cognição sumária, não há dados concretos, sequer provas suficientes, para concluir sobre a legalidade dos protestos, como tenta fazer crer o agravante, sendo imprescindível a instrução probatória do feito.

Em verdade, observa-se que toda a argumentação recursal repousa sobre fatos que necessitam de maiores esclarecimentos, não podendo serem confirmados até esse momento. Pertinente dizer, que a demanda deve ser examinada com maiores cautelas, após observado o contraditório e ampla defesa, trazendo maior segurança jurídica ao juízo a quo, ante a peculiaridade do caso posto.

Nesta esteira, a probabilidade do direito invocado milita em favor do agravado, visto que na exordial resta nítida a intenção de adimplir com os débitos cobrados, ainda que, em sua maioria, seja contestada a legalidade das negativações e protestos por ausência de notificação prévia.

Não bastasse, latente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo, por ser de notório conhecimento os prejuízos que podem ser ocasionados ao agravado em caso de negativações perante os órgãos de proteção ao crédito (serasa) relacionadas ao instrumento contratual que envolve os autos, afetando sua saúde financeira pela limitação das operações financeiras que viabilizam a atividade empresarial.

Não se pode esquecer, que não é qualquer tipo de dano que merece proteção jurisdicional, mas aquele efetivamente grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação, o que restou comprovado no caso.

A propósito, colhe-se da doutrina:

“O periculum in mora, ou perigo da demora, está referido em várias passagens da lei processual. Trata-se do risco de lesão ou mesmo de perecimento do direito se não houver pronta atuação do Estado-juiz. Em algumas situações, a demora inerente à prestação jurisdicional é um obstáculo à fruição do direito, daí a necessidade de uma decisão do juiz para proteger ou mesmo permitir ao requerente, desde já, usufruir do direito, sob pena de não ter o que desfrutar após o normal andamento do processo.

(...)

Além disso, não é qualquer tipo de dano que merece proteção. O dano há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; de igual forma, a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coleção Liebman. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 138-139.)

Portanto, considerando a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo da demora em favor do agravado, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial.

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22/09/2023